Tribunal: TJDFT
Processo: 0746031-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DESPACHO Vistos. De modo a se evitar futuras nulidades processuais, considerando que a agravante/ré, em suas razões recursais, atribui à ré QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. a responsabilidade pelo cumprimento da decisão agravada, inclua-se a QUALICOP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. no polo passivo do presente recurso. Após, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a agravada/ré QUALICOP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o recurso. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora